Tribunal: TJDFT
Processo: 0010998-24.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS.
1. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a habilitação em falência (CTN 187), razão pela qual não há que cogitar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão da decretação da falência do devedor.
2. Não comportam redução, sob pena de aviltamento da advocacia, honorários fixados em valor módico (R$ 700,00) que não discrepa das diretrizes do CPC 85, §8°.